Tribunal: TJSP
Processo: 1085093-65.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença – Inocorrência – Apelante que, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam o pedido de reforma da decisão recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do Código de Processo Civil – Preliminar alegada em contrarrazões

Ementa:
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença – Inocorrência – Apelante que, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam o pedido de reforma da decisão recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do Código de Processo Civil – Preliminar alegada em contrarrazões recursais afastada.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – Alegação do autor de que a sua intenção era contrair empréstimo consignado, ao invés de cartão de crédito – Vício do consentimento não evidenciado nos autos – Contratação de cartão de crédito devidamente comprovada nos autos, mediante "Termo de Adesão" suficientemente claro quanto à modalidade de contratação – O autor não demonstrou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a ocorrência de qualquer vício do consentimento, passível de anulação do contrato questionado – Impossibilidade de readequação do empréstimo no cartão de crédito para empréstimo consignado – Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço pela instituição financeira ré, a qual não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Recurso improvido, neste aspecto.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação dos juros, na espécie, dada a ausência de comprovação de abusividade da taxa de juros – Recurso improvido, neste ponto.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficam majorados para 15% (quinze por cento) daquele valor, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, ressalvados os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos à parte autora.
RECURSO IMPROVIDO.